Tribunal: TJBA
Processo: 8005627-71.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005627-71.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILSON RIBEIRO PESSOA

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO DOS SANTOS LIMA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde
individual
. Reajuste anual e por faixa etária. Abusividade. Restituição de valores. Recurso provido.

I. Caso em exame
Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Autor
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde. O recurso sustenta a
abusividade dos reajustes aplicados no ano de 2015
, a título de reajuste anual e por faixa etária, requerendo a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se em verificar:
(i)
se os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde
individual
em 2015 foram abusivos
, por ausência de comprovação técnica e de transparência informacional; e
(ii)
se o reajuste por faixa etária previsto no mesmo contrato é válido
, à luz da legislação consumerista, da Lei nº 9.656/1998 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952/STJ).

III. Razões de decidir

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A operadora
não comprovou a variação de custos ou sinistralidade
que justificasse o reajuste anual superior ao índice autorizado pela ANS para o ano de 2015, configurando
onerosidade excessiva
e
violação ao dever de informação
(art. 6º, III, CDC).

O
reajuste por faixa etária
revela-se igualmente abusivo, diante da
ausência de previsão contratual clara
e de comunicação prévia ao consumidor, contrariando o art. 15 da Lei nº 9.656/1998 e a
Resolução nº 254/2011 da ANS
, bem como o princípio da boa-fé objetiva.

Precedentes do
STJ (AgInt no AREsp 1296459/SP; Tema 952/STJ)
e do
TJBA (Apelação nº 0534390-28.2017.8.05.0001)
reconhecem a possibilidade de controle judicial de reajustes abusivos em planos
individuais
e a necessidade de respaldo atuarial idôneo.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença, declarando a
abusividade dos reajustes anual e por faixa etária aplicados em 2015
, determinando o
recálculo das mensalidades
e a
restituição simples
dos valores pagos a maior, com
juros a partir da citação
e
correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ)
.
7. Inversão do ônus da sucumbência, com condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Teses de julgamento:
“1. É abusivo o reajuste anual de plano de saúde
individual
aplicado sem comprovação de variação de custos ou sinistralidade e sem comunicação prévia ao consumidor.”
“2. É nulo o reajuste por faixa etária quando ausente previsão contratual expressa e clara, em afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva.”

Dispositivos legais relevantes:
CPC/2015, art. 1.012;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51, §2º;
Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 35-G;
Resolução ANS nº 254/2011, art. 9º, §2º.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952);
STJ, AgInt no AREsp 1296459/SP;
TJBA, Apelação nº 0534390-28.2017.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.